Tribunal: TJES
Processo: 5001209-79.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001209-79.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE DE SOUZA AMADO ALVES DE CARLI
RECORRIDO: ARLU MADEIRAS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR NO CURSO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. TEMA 622 STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO DEPÓSITO EFETUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANDRÉ DE SOUZA AMADO ALVES DE CARLI em face da sentença que, homologando o reconhecimento jurídico parcial do pedido em razão da retificação do
quantum
pela parte autora e do depósito judicial efetuado pelo réu, resolveu o processo com resolução de mérito para determinar o levantamento pela demandante da quantia de R$ 3.925,85 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e a restituição ao requerido do saldo remanescente de R$ 474,50 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, o recorrente postula a reforma integral do julgado, sustentando que o depósito judicial efetuado não configurou reconhecimento jurídico do pedido, mas sim medida assecuratória para garantir o juízo e viabilizar a discussão sobre o manifesto excesso de execução. No mérito, defende a incidência da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, ao argumento de que a cobrança em duplicidade cumulada com a aplicação de juros moratórios em patamar supostamente ilegal evidencia conduta maliciosa da credora, a qual não restaria purgada pela retificação extemporânea dos cálculos em sede de réplica, razão pela qual pugna pela condenação da recorrida ao pagamento do valor demandado indevidamente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado, ao argumento de que a cobrança em excesso decorreu de erro material escusável, prontamente admitido e retificado antes da sentença, o que afastaria o dolo necessário para a incidência da sanção civil. Sustenta a inexistência de má-fé objetiva e concorda com a devolução do saldo remanescente do depósito judicial ao recorrente, requerendo o desprovimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

Inicialmente, impende registrar que a incidência do artigo 940 do Código Civil exige, de forma cumulativa, a cobrança de dívida já paga ou em valor superior ao devido e, primordialmente, a prova inequívoca da má-fé ou conduta maliciosa do credor. Tal entendimento encontra-se sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 622, que estabelece a presunção de boa-fé e a necessidade de demonstração do dolo para a aplicação da referida sanção civil.

Na hipótese vertente, observa-se que a recorrida, ainda na fase de conhecimento, reconheceu a ocorrência de erro material na elaboração da planilha de cálculos, procedendo à retificação voluntária do montante pretendido. No microssistema da Lei n.º 9.099/95, o ajuste do pedido antes da entrega da prestação jurisdicional é conduta que descaracteriza a malícia na demanda, uma vez que o excesso apontado não decorreu de vontade deliberada de locupletamento. Acresça-se, outrossim, que o cenário fático retratado nos autos configura típica desavença comercial entre as partes, sem elementos objetivos que demonstrem conduta maliciosa a configurar má-fé.

Nesse contexto, quanto ao inconformismo do recorrente sobre a natureza do depósito efetuado, observa-se que a discussão acerca de constituir garantia do juízo ou reconhecimento do pedido torna-se secundária diante da análise dos valores acolhidos. Com efeito, a sentença fixou o débito em R$ 3.925,85 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), quantia que se revela inferior ao montante de R$ 4.400,35 (quatro mil e quatrocentos reais e trinta e cinco centavos) que o próprio devedor calculou como devido em favor do credor e depositou nos autos.

Dessa forma, verifica-se o acerto do juízo de origem, uma vez que o provimento jurisdicional estabeleceu obrigação pecuniária em patamar menor do que aquele que o recorrente se predispôs a pagar. Tal circunstância elide a tese de má-fé objetiva e demonstra a ausência de prejuízo patrimonial, visto que o erro material foi tempestivamente saneado e o saldo excedente teve sua restituição devidamente determinada pelo Juízo de origem. Nesse cenário, a manutenção da sentença de origem revela-se medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)